Tribunal: TJDFT
Processo: 0016301-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016301-28.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTÔNIO KHOURI RECORRIDO: THAYZA CARDOSO, ZAAT COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. PRAZO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". 3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC) 4 No caso específico, emergindo de contrato de locação de espaços comerciais, o prazo prescricional aplicável à cobrança de aluguéis é de três anos, conforme art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil. 5 In casu, o processo foi suspenso em novembro de 2017 e teve uma breve retomada em junho de 2019 com pedido de penhora, que foi indeferido. Após isso, permaneceu inativo por mais de três anos, sendo reativado somente em setembro de 2023. 6 A análise do processo revela que, apesar da suspensão do processo e da subsequente inércia do exequente por mais de três anos, não houve diligências suficientes que interrompessem ou suspendessem o prazo prescricional, culminando na correta aplicação da prescrição intercorrente e na extinção da execução. 7 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigo 921, inciso III, §§1o, 2o e 4o, do CPC, aduzindo que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese, porquanto o insurgente adotou todas as medidas potencialmente aptas a constrição de bens do devedor. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 921, inciso III, §§1o, 2o e 4o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Nota-se que o procedimento adotado seguiu a normativa correta, com a suspensão do processo pelo período de um ano. Após essa fase, transcorreram mais de cinco anos sem a adoção de medidas eficazes, ressaltando-se que, em um intervalo de três anos, o processo não teve qualquer andamento. Esse período é equivalente ao prazo de prescrição aplicável ao caso em questão, decorrente da cobrança de aluguéis” (ID 58369597). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003